Tribunal: TJDFT
Processo: 0742439-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0742439-76.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA REGINA MARCOS AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANDRA REGINA MARCOS contra a decisão de ID 64524076 proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação declaração de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais n. 0738335-38.2024.8.07.0001, proposta em desfavor do ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, declinou da competência para processar e julgar o presente feito em favor uma das Varas Cíveis da Comarca de Arthur Nogueira/SP, nos seguintes termos: Recebo a emenda de ID 211158973. As partes não podem, sem qualquer critério, escolher aleatoriamente o foro para conhecer, processar e julgar as questões de seus interesses. No presente caso, que decorre de relação de consumo, haja vista que a pretensão inicial está fundada na alegação de ilegalidade praticada pela parte ré que, em virtude de informação inadequada e defeito na prestação de serviço bancário, incluiu indevidamente o nome da autora no cadastro de inadimplentes (ID 210398277 – Pág. 9), verifica-se, conforme qualificação constante da inicial (ID 210398277 – Pág. 1) que a autora reside em Arthur Nogueira/SP; sendo que o réu ATIVOS S/A integra o grupo econômico do BANCO DO BRASIL S/A, que possui agência bancária em todo o território nacional, inclusive na Rua Dez de Abril, no 602, Centro, Arthur Nogueira/SP, CEP: 13160-000, cuja agência é a de número 1475 (documento em anexo). Assim, a escolha aleatória deste Juízo para a autora propor a ação fere o princípio do juiz natural, na medida em que estaria a autora escolhendo o foro para decidir sua questão de acordo com seus interesses, sem observar o local do seu domicílio e da sede do segundo réu, bem como a existência de agência bancária do grupo econômico, ao qual pertence o réu, em seu município; de modo que se pode concluir que não há qualquer conexão da inclusão do nome da autora, junto ao SERASA (ID 210401047), com o Distrito Federal. Com efeito, firmou-se o entendimento jurisprudencial no sentido de que, nessas hipóteses de escolha aleatória do foro, com inobservância das regras processuais de fixação da competência relativa, é possível a declinação de ofício pelo magistrado até mesmo por motivo de política de administração judiciária para assegurar uma prestação jurisdicional ágil, célere e eficiente à população do Distrito Federal. Nesse sentido, o e. TJDFT decidiu que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. COMPETÊNCIA. TERRITORIAL RELATIVA. ARTIGO 46 E 53 DO CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O pano de fundo da discussão sobre competência e ajuizamento de ações oriundas de outros Estados da Federação é a manutenção da higidez do funcionamento do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios. 2. Um dos fatores de maior importância para o funcionamento adequado do Tribunal de Justiça é a relação de proporcionalidade entre o número de juízes e a efetiva demanda judicial, somado ao quantitativo da população. 2.1. Processos ajuizados de forma irrestrita sem qualquer relação com o juízo em questão iriam afetar eficiência do Tribunal de Justiça para atender as demandas de Brasília e o entorno, comprometendo, virtualmente, o que se espera, de uma Justiça que funcione com padrões de excelência, como estabelecem as diretrizes de atuação e critérios de avaliação dos tribunais pelo CNJ. 2.2. O ajuizamento de demandas fora do Estado de origem pode prejudicar acesso à justiça previsto no Art. 5o, XXXV da CF/88 da população do Distrito Federal devido ao grande quantitativo de processos. 3. Uma justiça que se inviabilize, por conta de mera conveniência das partes, seja por maior velocidade de julgamento ou por ser mais barato litigar em ou outro tribunal, não é de interesse, nem do jurisdicionado, nem da sociedade como um todo. Isso impactaria não apenas a parte, mas à coletividade que depende da plena operatividade da prestação jurisdicional. Faz-se necessário um sopesamento entre o interesse público imediato na manutenção de uma justiça ágil, célere e eficiente. 4. A declinação de competência para o juízo cível da Comarca de Xaxim S/C está em conformidade, até em face da natureza jurídica da demanda, ação de produção antecipada de provas, na qual está ausente um liame que estabeleça uma relação jurídica obrigacional que tenha se consolidado nas vizinhanças da Circunscrição Judiciária de Brasília, seja em relação ao objeto litigioso, seja em relação ao domicílio das partes. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1657739, 07338238320228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado: Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, conclui-se que não faz nenhum sentido a instauração da presente demanda nesta Circunscrição Judiciária de Brasília; sendo que o caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a própria organização do Poder Judiciário, que possui matriz constitucional, nos termos do art. 93, inciso XIII, da CR/88 que estabelece que “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população”. É de conhecimento notório que, atualmente, há a distribuição de inúmeras iniciais desta mesma natureza nesta circunscrição judiciária, não obstante os autores residem nos mais diversos Estados da Federação; sendo que essa discrepância prejudica a política de gestão de processos desenvolvida pela administração do TJDFT, compromete a rápida solução dos processos que envolvem a população do Distrito Federal e impede o adequado cumprimento das metas estabelecidas pelo CNJ. Necessário observar que não se aplica a vedação estabelecida pelo enunciado da Súmula no 33 do STJ, pois esse e. Tribunal Superior possui entendimento no sentido de ser inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, o que enseja violação do princípio do juiz natural e, em consequência, possibilita o declínio de competência de ofício, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC. Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando fora objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ante a violação do princípio do juiz natural, impõe-se reconhecer de ofício a incompetência deste Juízo, para fins de que os autos sejam remetidos a Comarca de Arthur Nogueira/SP, onde está o domicílio da autora, nos termos do art. 101, inciso I, do CDC, que, por constituir norma de ordem pública e interesse social (art. 1o do CDC), não é passível de renúncia. Por fim, importante registrar, com fundamento no princípio da segurança jurídica, que, nos autos no 0738338-90.2024.8.07.0001 e no 0738354-44.2024.8.07.0001, no qual também litigam a autora e o réu ATIVOS S/A, houve o mesmo entendimento acerca da incompetência do foro de Brasília/DF, conforme decisões proferidas, respectivamente, pelos Juízos da 6a e 11a Varas Cíveis de Brasília, cujos inteiros teor seguem em anexo. Diante do exposto, com fundamento no art. 63, § 5o, do CPC, DECLARO a incompetência deste Juízo para conhecer, processar e julgar a causa em questão, e, em consequência, DETERMINO, com as anotações no sistema PJe, a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Arthur Nogueira/SP. Encaminhem-se os autos a Comarca de Arthur Nogueira/SP, conforme determinado acima, independentemente de preclusão, tendo em vista o pedido de tutela de urgência formulado na inicial (ID 210398277 – Pág. 46, letra “c”). Intime-se a autora. No agravo de instrumento (ID 64809174), a parte autora, ora agravante, pleiteia seja atribuído "efeito suspensivo ao presente recurso, para determinar liminarmente ao Juízo monocrático, a citação da agravada e o prosseguimento do feito até o julgamento do presente recurso” (p. 22), bem como requer a gratuidade de justiça (p. 4). Argumenta, em suma, que a ação está firmemente abrigada sob a égide da Norma Consumerista, uma vez que se trata de uma relação de consumo, a conferir-lhe, entre outras garantias, a prerrogativa de escolher o foro mais favorável para a propositura de ações judiciais. Normativo que foi negligenciado na decisão agravada. Sustenta, ainda, que não houve escolha de foro de forma arbitrária, porquanto proposta no foro do domicílio do réu, conforme prerrogativa expressamente concedida ao consumidor pelo artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, direito inalienável do consumidor. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, tendo em vista "O reconhecimento, ao arrepio da lei, de(in)competência relativa ex officio, sem ao menos oportunizar o prazo recursal às partes com a imediata remessa dos autos ao foro declinado” (fumus boni iuris); e na urgência da medida, pois “a morosidade poderá acarretar prejuízos concretos às partes” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Ausente o recolhimento do preparo, tendo em vista a gratuidade também ser objeto de pedido recursal. Recurso tempestivo. Preliminarmente, saliento a admissibilidade do presente recurso, eis que, a despeito de não estar a questão expressamente elencada no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, afigura-se caso de mitigação conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp 1.730.436 (Tema 988), tendo firmado entendimento de que a decisão que define a competência, seja ela relativa ou absoluta, é similar a decisão interlocutória que versa acerca da alegação de convenção de arbitragem, a qual está prevista no artigo 1.015, inciso III, do CPC. No caso vertente, a decisão objeto deste agravo de instrumento declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Arthur Nogueira/SP, não sendo razoável remeter a discussão apenas para eventual recurso de apelação. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De início, no que concerne à gratuidade de justiça, indefiro o pedido de concessão da benesse, neste momento processual. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, esta presunção é relativa, assim o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. Com efeito, in casu, os documentos colacionados não cumprem comprovar a situação de hipossuficiência alegada pelo recorrente. Nesse trilhar, em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como: declaração COMPLETA de imposto de renda dos últimos dois exercícios (2023 e 2024), bem como extratos bancários dos últimos três meses de todas as contas bancárias mantidas pela parte recorrente nas instituições financeiras com as quais mantém vínculo, bem como comprovação do recebimento da pensão (contracheques), ou recolha o preparo, sob pena de indeferimento . Passo a análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Em uma análise preliminar, entendo que assiste razão à agravante, pois em que pese a consumidora não residir em Brasília, não há impedimento no ajuizamento de ação no domicílio da sede da pessoa jurídica ré, já que é competente o foro do lugar onde está a sede da pessoa jurídica (art. 53, III, “a”, CPC). No caso em tela, observam-se regras de competência territorial, de natureza relativa, razão pela qual não pode ser declinada de ofício, nos moldes do enunciado da Súmula 33 do STJ. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. CONSUMIDOR. FACILIDADE DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DA SEDE DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO CONFIGURADA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Quando o consumidor figura no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação no foro que entender que lhe seja mais fácil o acesso ao Poder Judiciário. 2. Tratando-se Ação Indenizatória, o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra de prevenção disposta no artigo 53, III, "b", do Código de Processo Civil, devendo observar os preceitos do artigo 21 da Lei no 7.347/85 e artigos 90 e 98, § 2o, I, do Código de Defesa do Consumidor, além das demais regras de fixação de competência. 3. Para ação em que for ré pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, regramento previsto no artigo 53, III, "a", do Código de Processo Civil, tratando-se de regra de competência territorial, de natureza relativa, motivo pelo qual não pode ser declinada de ofício, a teor do enunciado de Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O agravante optou pelo ajuizamento da ação no Distrito Federal, domicílio do banco réu, ora agravado, não havendo que se falar em escolha aleatória. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1735803, 07204548520238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, além de considerar o fato de que tanto o Banco do Brasil, quanto a Ativos S/A terem sede em Brasília, em consonância com o entendimento do STJ, verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica. Com efeito, se é inconteste que a Lei n. 8.078/90 é aplicável às instituições financeiras, sendo forçoso reconhecer a possibilidade de o consumidor escolher a Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para o ajuizamento da presente ação. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO para manter os autos no Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, onde deverá prosseguir com o processamento do feito até ulterior julgamento final do presente agravo. Por oportuno, intime-se o agravante para cumprimento do supra determinado, no tocante à apresentação dos documentos necessários a análise da concessão da benesse da gratuidade, ou recolha o preparo no mesmo prazo, sob pena de reconhecimento da deserção, com a consequente revogação da liminar e não conhecimento do recurso. Deixo de intimar a parte agravada para contrarrazões, diante da ausência de citação no processo principal. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, sendo dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator